Tribunal: TJES
Processo: 5021152-36.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Turismo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021152-36.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMUTO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: ANDREIA FALQUETO LEMOS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5021152-36.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: COMUTO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDOS: ANDREIA FALQUETO LEMOS e SANDRO DE SOUZA NOVAES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por COMUTO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca da Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANDREIA FALQUETO LEMOS e SANDRO DE SOUZA NOVAES.

A decisão recorrida condenou a parte recorrente ao pagamento de R$ 3.715,96 (três mil, setecentos e quinze reais e noventa e seis centavos) a título de danos materiais e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, em decorrência do
furto de bagagens
ocorrido durante trajeto de ônibus contratado por meio de sua plataforma, entre as cidades de Paris (França) e Madri (Espanha).

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, em sede preliminar, a incompetência da autoridade judiciária brasileira e a consequente inaplicabilidade da legislação nacional ao caso. No mérito, sustenta a inexistência de comprovação dos danos materiais e morais alegados, a impossibilidade de inversão do ônus da prova e, subsidiariamente, a excessividade dos valores arbitrados a título de indenização.

É o breve relatório.

QUESTÕES PRELIMINARES

A recorrente argui a preliminar de
incompetência da jurisdição brasileira,
ao argumento de que o contrato de transporte foi integralmente executado no exterior, atraindo a aplicação da lei estrangeira, nos termos do artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

A
preliminar não merece acolhimento
. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, e a recorrente, COMUTO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA., é pessoa jurídica constituída e com sede no Brasil, que oferece seus serviços de intermediação em território nacional. O fato de o serviço de transporte ter sido prestado no exterior não afasta a competência da justiça brasileira para processar e julgar a demanda, uma vez que a ação foi proposta por consumidores domiciliados no Brasil em face de fornecedor aqui estabelecido.

Aplica-se ao caso a norma de competência prevista no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que faculta ao consumidor a propositura da ação em seu domicílio, como forma de garantir a facilitação de sua defesa em juízo. A existência de filial ou representação da empresa no Brasil submete-a à jurisdição nacional, independentemente do local da prestação do serviço. Portanto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal. A controvérsia central reside na responsabilidade da recorrente pelos danos decorrentes do furto das bagagens dos recorridos durante viagem de ônibus intermediada pela plataforma digital da empresa.

A relação consumerista e a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços são pontos incontroversos, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A recorrente, ao disponibilizar a plataforma para a aquisição de passagens, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço, incluindo a segurança no transporte de passageiros e de seus pertences. A
ocorrência do furto é corroborada pelo boletim de ocorrência
(ID 46743915)
e não foi negada pela recorrente nas comunicações extrajudiciais
(IDs 46743917 e 46743918),
o que torna o fato incontroverso.

Quanto ao
dano material
, a sentença recorrida agiu com acerto. Diante da ausência de prova documental específica sobre o valor de cada item contido nas malas, o juízo de origem, pautado pelos critérios de justiça e equidade previstos no artigo 6º da Lei nº 9.099/95, arbitrou a indenização por analogia aos parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para extravio de bagagem. A fixação do valor de R$ 1.857,08 (mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos) para cada recorrido mostra-se razoável e proporcional, evitando o enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, garantindo a reparação pelo prejuízo presumido.

No tocante ao
dano moral
, a situação vivenciada pelos recorridos ultrapassa o mero dissabor. O furto de bagagens em um país estrangeiro, contendo não apenas bens de uso pessoal, mas também os documentos que constituíam o objetivo principal da viagem – a validação de seus diplomas de mestrado –, somado à ausência de qualquer assistência por parte da transportadora no momento do ocorrido, configura grave falha na prestação do serviço e gera abalo psicológico, angústia e frustração que merecem reparação. O dano, nesse caso, é
in re ipsa
, decorrendo da própria gravidade do fato.
O valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
fixado
para cada autor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo a dupla função de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem configurar enriquecimento indevido.

No que se refere ao argumento da impossibilidade de inversão do ônus da prova, a condenação não se baseou exclusivamente em tal instituto, mas na verossimilhança das alegações, amparada por um conjunto probatório mínimo e, principalmente, pela ausência de impugnação específica da ré quanto à ocorrência do evento danoso. Quanto à alegação de invalidade dos documentos em língua estrangeira, a essência dos fatos pode ser extraída de seu conteúdo, especialmente quando não há controvérsia fática substancial estabelecida pela defesa, sendo suficiente para a formação do convencimento do juízo, em observância aos princípios da simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)